Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718172-34.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERY LUCIA VIDAL RODRIGUES SARAIVA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por MERY LUCIA VIDAL RODRIGUES SARAIVA contra o acórdão de ID 38322045, que negou provimento ao apelo, em que contende com INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 38667558). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator